Tribunal: TJDFT
Processo: 0704093-60.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704093-60.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: LENY LOURENCO DOS SANTOS RODRIGUES APELANTE: DISTRITO FEDERAL ESPÓLIO DE: ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTANA APELADO: A. C. D. S. S., WAGNER DA SILVA SANTANA, WANESSA DA SILVA SANTANA CARDOSO, THAYLA JULIA SILVA SANTOS, MARIA JOANA DA SILVA SANTANA REPRESENTANTE LEGAL: LENY LOURENCO DOS SANTOS RODRIGUES D E S P A C H O Vistos etc. Com os esclarecimentos prestados pelo Distrito Federal, nota-se que os impostos em aberto de fato se referem aos bens do espólio (imóvel e veículo), os quais se encontram pendentes de quitação, conforme certidão positiva de débito apresentada (ID 71811927). Assim, à luz da Tese 1.074 do STJ, que possui caráter vinculante, INTIMEM-SE OS APELADOS (meeira e herdeiros), facultando-lhes a quitação dos débitos em aberto a fim de evitar possíveis prejuízos à rápida resolução da partilha. Prazo: 15 dias. Após, ouça-se o DISTRITO FEDERAL para informar se os tributos restaram quitados. Em seguida, retornem para análise. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 4 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator